Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010641-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), LISETE DUARTE DO BELEM - CPF: 427.763.501-63 (AGRAVANTE), ARLINDO DE CARVALHO - CPF: 103.109.831-34 (AGRAVANTE), ELCIA FATIMA DA SILVA BARROS - CPF: 171.827.511-00 (AGRAVANTE), JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.941.801-06 (AGRAVANTE), EVANILDES FREIRE CORREA DA COSTA - CPF: 046.017.181-04 (AGRAVANTE), ALIOMAR JOSE CALDAS - CPF: 137.548.821-04 (AGRAVANTE), EVERCINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.150.721-72 (AGRAVANTE), LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 229.424.161-49 (AGRAVANTE), MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA - CPF: 873.893.201-68 (AGRAVANTE), CLARINDO COSTA - CPF: 106.031.826-15 (AGRAVANTE), NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 157.687.161-49 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - COBERTURA DO FCVS – RECURSO DESPROVIDO.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço..”
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020